Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), AMADEUS DA SILVA ARAUJO - CPF: 023.550.501-39 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEUS DA SILVA ARAUJO - CPF: 023.550.501-39 (PACIENTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS OU SUBMISSÃO DO INCREPADO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
– ALEGADOS O ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE [HIPERTENSÃO], O DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E SUA SENILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – REEDUCANDO QUE CONTA, ATUALMENTE, COM 53 ANOS DE IDADE - IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA – INSTITUIÇÃO CARCERÁRIA QUE TEM TOMADO MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CONTÁGIO EPIDEMIOLÓGICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEP E ART. 5.o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – RECOMENDAÇÃO QUE NÃO IMPLICA CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO DOMICILIAR – ANÁLISE CASUÍSTICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade liberatória, mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

Na hipótese, o paciente cumpre pena definitiva de 12 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, decorrente de uma condenação definitiva por crimes envolvendo o narcotráfico, de modo que a simples alegação de que é idoso e padece com doença cardiovascular [hipertensão], por si só, não atesta o debilitado estado de saúde do segregado, tampouco demonstra a impossibilidade de tratamento na unidade prisional, a indicar que, não estando satisfeitos os requisitos previstos no art
. 117 da LEP e art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, impede-se a concessão da almejada prisão em regime domiciliar ou a substituição do ergástulo por restrições não prisionais.

Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. PEDRO PAULO SILVA MACEDO

PACIENTE:

AMADEUS DA SILVA ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que
indeferiu pedido de prisão domiciliar

formulado com base
na circunstância de estar inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus

(Covid-19)
, nos autos do
Processo Executivo de Pena n.o 2000076-07.2019.811.0013 (SEEU)
, em que cumpre a pena unificada de
12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias

de reclusão
decorrente de uma condenação por crimes tipificados na Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico inicia
aludindo à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19), para então sustentar que o paciente
faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, pois afirma que o paciente é
idoso
e
hipertenso
, o que revela uma maior vulnerabilidade de seu estado de saúde; tornando imperiosa a concessão da benesse como forma de frear a propagação do vírus e salvaguardar a saúde pública.

Nesses termos, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em custódia domiciliar. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a ação de dignidade constitucional com procuração e os documentos digitais registrados do ID 56203951 ao ID 56203955, bem como no ID 56203965 e ss.

O processo eletrônico foi inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Paulo da Cunha que, por meio do despacho anexado sob o ID 56374473, determinou a redistribuição do feito nos termos do art. 80, §1o, do RITJMT, vindo-me os autos conclusos por prevenção ao Recurso de Apelação Criminal n.o 163120/2015.

A
liminar
vindicada restou
indeferida
(ID 56804971) e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas sob o ID 58072976 e ss.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 61611970, opinou pela
denegação
do
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Em princípio, importa consignar que o regular prosseguimento do remédio heroico esbarraria na existência de via própria, cabível e adequada para o fim específico de impugnar as decisões proferidas pelo juízo da fase executiva da pena, isto é, o
agravo em execução penal
, previsto no
art. 197 da Lei n.o 7.210/84 (LEP)
.

Por outro lado, tendo em vista a situação excepcional ocasionada pela crise pandêmica da COVID-19 e a necessidade de reavaliação das prisões provisórias, bem como da possibilidade de progressão antecipada ou de concessão custódia em domicílio aos condenados em cumprimento de pena que apresentarem maior vulnerabilidade ou representarem risco de contaminação,
passo à análise acerca da ocorrência ou não da alardeada coação ilegal
.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente cumpre a

pena unificada de
12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias

de reclusão
, em regime fechado, decorrente de uma condenação definitiva pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput

e art. 35 c/c art. 40, inc. V, todos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se deu no dia
11/09/2019
.

Após a elaboração da Guia de Execução Definitiva, foi expedido o respectivo mandado de prisão, cujo cumprimento se deu no dia
14/07/2020
, estando o reeducando recolhido ao cárcere desde então.

Sucede que, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2) a defesa formulou pedido de submissão do increpado à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ; alegando, em suma, que para além de estar recolhido em unidade carcerária cuja estrutura repousa longe do aconselhável à prevenção da propagação da Covid-19, o reeducando é
idoso e portador de hipertensão
, circunstâncias que, segundo o impetrante, revelariam uma maior vulnerabilidade de seu estado de saúde e o enquadrariam no grupo de risco de contágio, tornando de rigor seu imediato afastamento do ambiente carcerário.

Nessa esteira, insurge-se inconformado o nobre causídico, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito ambulatorial de locomoção do paciente, sanável pela via estreita do
habeas corpus
.

Feitas essas breves digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
não faz jus à acolhida
.

Como é cediço,
embora a possibilidade de submissão à prisão domiciliar disposta no
art. 117 da LEP
abarque somente os reeducandos que cumprem pena em
regime aberto
, o eg. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
mesmo no caso de regime prisional mais severo
, de maneira excepcional,
“é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido”
(AgRg no REsp 1672664/RO, Rel.: Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) – Sublinhei.

Ademais, não se descuida que em atenção à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 – que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus –, o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a
Recomendação n.o 62
, por meio da qual propõe a adoção de
medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional
, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização do cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, dos presos que se enquadram no
grupo de risco
.

Todavia, a aludida recomendação
não implica garantia de imunidade prisional
,

de modo que os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas só serão beneficiados com a liberdade provisória ou com a prisão domiciliar
acaso tal medida se mostre indispensável à higidez pública ou do custodiado,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, trata-se de conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Nesse sentido se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Destaque-se que
o Conselho Nacional de Justiça
, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão
não tem poder de legislar
, de modo que suas recomendações não são impositivas. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.”
(HC 572.292/AM, Rel.: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Decisão Monocrática, Publicado em 14/04/2020 – negrito no original).

E como já assentado por esta eg. Corte Estadual no julgamento de outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, visto que não constitui em mudança de entendimento jurisprudencial e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou a automática colocação em regime domiciliar a todos que as reclamarem.

Deveras, no judicioso pronunciamento mencionado alhures – o qual, a propósito, bem refuta as alegações vertidas na exordial deste remédio heroico - o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz dispõe,
verbis
:

“ As ponderações da petição inicial são reconhecidas por todos os operadores do direito penal. No entanto,
a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados.
O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.

O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica,
o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.
Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos
e, mesmo com
as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade
, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que
os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais.
Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.

O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal
,
pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade.

A liberação do regime fechado
deve se dar por meio de decisão do Juiz da VEC, após as informações da unidade prisional e
a avaliação das peculiaridades de cada caso,
com respaldo, inclusive, de opinião médica
.”

Nesta toada, a concessão do benefício vindicado, isto é
, a
prisão domiciliar humanitária
,condiciona-se necessariamente à
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
,
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) – Grifei.

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico, concluo que não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco sua subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo, quiçá que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não está adotando as medidas preventivas à propagação do novo coronavírus estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes.

Em verdade, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, o d. juízo tido por coator colacionou o pronunciamento judicial por meio do qual

indeferiu o pleito de submissão do reeducando ao regime domiciliar (ID 58072977), sendo possível extrair de suas razões de decidir que, conquanto a defesa insista ser imprescindível a imediata retirada do increpado do ambiente carcerário, há nos autos do Processo Executivo informações de que o estabelecimento prisional em que recolhido o paciente
está adotando todas as medidas profiláticas para o combate do Covid-19, bem como que o favorecido nessa ordem vem recebendo todo o atendimento médico necessário ao tratamento de sua patologia.

Como se não bastasse, o MM Juiz
a quo
bem destacou que embora o reeducando tenha, de fato, apresentado sintomas compatíveis com a infecção pela Covid-19 no momento de sua prisão, consta no Ofício n.o 0263/2020/CDP-PL/MT encaminhado pelo Diretor do presídio a informação de que antes de ingressar no sistema penitenciário, o beneficiário deste
writ
foi encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé, onde recebeu o devido atendimento, inclusive sendo prescritos medicamentos para tratamento dos sintomas da Covid-19, a despeito de não ter sido detectado o RNA do novo coronavírus (Sars-Cov2) no teste rápido a que fora submetido.

Além do mais, a qualificação do segregado permite concluir que
nasceu em 12/09/1967
(ID 58072992, p. 02), o que significa dizer que
não se trata de pessoa idosa
, e, conquanto o causídico sustente que ele possui
debilitado estado de saúde
por ser portador de problemas cardiovasculares [hipertensão],
não colacionou à prova pré-constituída documentos recentes capazes de respaldar, de forma inequívoca, tais alegações.

Desta feita, inarredável a conclusão de que
a documentação trazida à baila não se basta para atestar as alegações constantes da exordial quanto à extrema debilidade que acometeria a saúde do paciente
, muito menos que se encontra na vulnerável iminência de se infectar pela COVID-19, tampouco que a unidade carcerária em que cumpre pena seja inadequada ou não esteja atendendo às recomendações do Ministério da Saúde.

Ao revés, é d
e conhecimento geral que as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas de forma reforçada, sem contar que houve a restrição às visitas, a exigência de utilização de equipamentos de proteção individual pelos agentes penitenciários, o aumento dos horários de banho de sol, a testagem em massa dos presos e servidores públicos que laboram nos estabelecimentos prisionais, o fornecimento de medicamentos e o isolamento dos casos suspeitos e/ou confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, refletindo o cuidado com que as autoridades, dentro daquilo que é possível, tem tratado os detentos.

Assim sendo, tenho por inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou a colocação do segregado em regime domiciliar,
impondo-se a manutenção de sua expiação penal no âmbito da instituição carcerária
, uma vez que se trata de réu condenado ao
regime inicial fechado
,
aparentemente com mais de 11 (onze) anos de pena ainda a cumprir
.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade e à faceta repreensiva da dupla função da pena.

Logo, como bem aquilatado pelo Superior Tribunal de Justiça, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Com isso, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato da penitenciária
, o que não se verificou na hipótese.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
AMADEUS DA SILVA ARAÚJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020